Tribunal: TJPA
Processo: 0064322-47.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064322-47.2014.8.14.0301

APELANTE: ONEIDE BASTOS FARINHA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES AGUARDANDO APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE LABOR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –

O art. 112, § 4º, do
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94),
estipula que, nos casos de aposentadoria voluntária, o servidor tem o direito de não
comparecer ao trabalho a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria;

II –
In casu
, a apelante, servidora do Estado do Pará
,
após protocolar seu pedido de aposentadoria, se afastou de suas funções no dia 01/04/2013, visto que haviam transcorridos mais de 90(noventa) dias do referido pedido, motivo pelo qual,
a recorrente, evidentemente, não adquiriu direito ao pagamento de férias no mencionado período, pois
o fato de não estar mais laborando antes de ser aposentada é uma benesse concedida ao servidor, antecipando o principal efeito da aposentadoria, que é o afastamento do trabalho, incompatível com o gozo e o pagamento de férias;

III - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido;

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e dois
dia
s
do mês de
novembro

do ano de dois mil e
vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ONEIDE BASTOS FARINHA,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Férias ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou improcedente a referida ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC.

Em resumo, na exordial (
Num. 2812101 - Pág. 4/
10)
, o patrono da apelante arguiu que a mesma era servidora pública estadual junto a Secretaria de Educação do Estado do Pará e que se encontrava na situação funcional de aguardando aposentadoria.

Sustentou, em síntese, que a apelante fazia jus ao recebimento de férias em quanto não estivesse efetivamente aposentada.

Salientou, ainda, que a Secretaria de Educação do Estado do Pará baixou a Instrução Normativa nº 002/2013, que, em seu art. 10, assegura ao servidor que estiver aguardando a aposentadoria que continue na escala de férias até a conclusão do processo de aposentadoria.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, sendo o apelado condenado a pagar a recorrente a
gratificação de Férias, 30 dias de julho 2014, com 1/3 à mais do vencimento pago em junho de 2014,15 dias de fevereiro de 2015, com 1/6 a mais do vencimento, pago em janeiro de 2015 e 30 dias de julho 2015, com 1/3 à mais do vencimento pago em junho de 2015 com inclusão imediata em contracheque, com a devida atualização monetária, bem como os juros legais, até a data do efetivo pagamento.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante (
Num. 2812109 - Pág. 1
/2).

Nas razões recursais (
Num. 2812110 - Pág. 1
/4), o patrono da apelante aduziu, em resumo,

as mesmas alegações suscitadas na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo (
Num. 2812111 - Pág. 1/4).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2825815 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 2921686 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante, servidora do Estado do Pará e que se encontrava afastada de suas funções aguardando a aposentadoria, a receber o pagamento das férias até que seu processo de aposentadoria fosse concluído.

Inicialmente, ressalto que
o direito às férias anuais e à percepção do terço de férias encontra-se previsto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, sendo extensivo aos servidores públicos por força do § 3º do art. 39, da Carta Magna, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”

Com relação aos servidores públicos do Estado do Pará, o direito às férias está regulamentado no art. 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94), que preceitua o seguinte:

“Art. 74 – O servidor, após cada 12 (doze) meses de exercício adquire direito a férias anuais, de 30 (trinta) dias consecutivos.”

Da leitura dos referidos dispositivos legais, se observa que o
direito de férias é o direito de descanso devido
ao trabalhador
por
um
período de trabalho.

Destaco, ainda, que o RJU/PA estipula que, nos casos de aposentadoria voluntária, o servidor tem o direito de não
comparecer ao trabalho a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, conforme estabelece o art. 112, § 4º,
in verbis
:

“
Art. 112 - A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

(...)

§ 4°. - Nos casos de aposentadoria voluntária ao servidor que a requerer, fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91°. (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento.”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, se constata que a apelante, após protocolar seu pedido de aposentadoria, se afastou de suas funções no dia 01/04/2013, visto que haviam transcorridos mais de 90(noventa) dias do referido pedido.

Por conseguinte,
considerando que
a apelante
, no período
rei
vindicado,
já se encontrava

afastada de suas funções aguardando sua aposentadoria
,
evidentemente
não adquiriu direito a
o pagamento de
férias. Entendimento contrário frustraria a própria finalidade do instituto, representando enriquecimento sem causa à recorr
ente
.

Outrossim,
o fato da apelante não estar mais laborando antes de ser aposentada
, portanto, é uma benesse concedida ao servidor, antecipando o principal efeito da aposentadoria, que é o afastamento do trabalho, incompatível com o gozo
e o pagamento
de férias.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
LICENÇA

AGUARDANDO

APOSENTADORIA
(LAA).
FÉRIAS
. O PERÍODO DE
LICENÇA

AGUARDANDO

APOSENTADORIA
NÃO SERVE PARA SER COMPUTADO NO PERÍODO AQUISITIVO, PARA FINS DE
FÉRIAS
. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.
(TJ/RS; Recurso Cível; Nº 71009733569; Turma Recursal da Fazenda Pública; Turmas Recursais; Relator: Maria Beatriz Londero Madeira; Redator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza; Julgado em: 30-09-2021)

SERVIDOR ESTADUAL – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS – PERÍODO EM QUE O AUTOR SE ENCONTRAVA AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES AGUARDANDO CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – APOSENTAÇÃO CONCEDIDA EM CARÁTER RETROATIVO ABRANGENDO O PERÍODO AQUISITIVO DAS FÉRIAS CUJA INDENIZAÇÃO É PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NO PERÍODO AQUISITIVO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À FÉRIAS EM PERÍODO DE APOSENTADORIA - RECURSO PROVIDO.
(TJ/SP; Recurso Inominado Cível 0004598-42.2017.8.26.0053; Relator (a): Carmen Cristina Fernandes Teijeiro e Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018)”

Ademais, como bem ressaltou o Juízo
a quo
na sentença recorrida, a
Instrução Normativa nº 002/2013, da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, se trata de instrumento normativo organizacional do sistema de controle de férias dos servidores da mencionada Secretaria, entretanto, não possui o poder de criar ou extinguir direitos de servidores públicos.

Desta forma, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência pátria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
22
de
novembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/11/2021